Tribunal: CARF
Processo: 15540.720084/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720084/2013-94
ACÓRDÃO
1301-008.048 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASIL SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. IRPJ E REFLEXOS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS. REGRA
APLICÁVEL. ART. 173, I, DO CTN.
Se o lançamento de IRPJ e reflexos refere-se a exercício no qual inexistem
recolhimentos efetuados pelo contribuinte, a regra decadencial a ser
aplicada é aquela prevista no art. 173, I, do CTN.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS E VALORES CREDITADOS EM CONTA
BANCÁRIA. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
O art. 42 da Lei no 9.430/96 estabelece a presunção legal de omissão de
receitas que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em sua conta corrente ou de investimento. Constitucionalidade do
dispositivo declarada pelo E. STF, em precedente vinculante (RE 855.649).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.048 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720084/2013-94
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BRASIL SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(fls. 509/532) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (DRJ/SPO) que julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 7/60) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins do ano-calendário de 2008, por suposta infração de
omissão de receitas, caracterizada pela verificação de depósitos bancários de origem não
comprovada. Os tributos foram exigidos sob a sistemática do lucro arbitrado, vez que o
contribuinte não teria apresentado os livros e documentos da escrituração, solicitados durante o
procedimento fiscal. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício sem
qualificação.
3.
Os elementos que fundamentaram a cobrança foram bem sintetizados pela DRJ:
1. Trata-se de impugnação a lançamentos fiscais descritos no Termo
Complementar à Descrição dos Fatos de fls. 10 e seguintes, onde a autoridade
fiscal, onde a autoridade fiscal ressalta que a empresa apresentou DIPJ/2009 -
ano-calendário 2008, com valores de receita zerados. Outrossim, relativamente
ao período, informou em DCTF que não havia débitos dos tributos: IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS.
1.1. Diversos foram as Intimações e Reintimações com propósitos de obtenção da
documentação (livros e documentos), necessária para realização dos trabalhos
relativos à ação fiscal.
1.2. Em 19/10/2012, em face do sujeito passivo não atender às exigências da
fiscalização, foi realizada solicitação de emissão das RMF, para obtenção dos
extratos bancários, diretamente através do banco com o qual se verificou haver as
principais movimentações financeiras. Consequentemente, em 23/10/2012,
embasado nas hipóteses previstas no art. 33 da Lei n° 9.430/96, foi emitida a RMF
n° 07.1.02.00-2012-00125-4.
1.3. Em 01/02/2013, o contribuinte tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal,
através do qual se exigia a Relação dos Bens e Direitos em nome da empresa e os
correspondentes comprovantes, porém, não se obteve qualquer resposta.
1.4. Na auditoria da movimentação financeira do contribuinte, baseada nos
lançamentos efetuados nas contas correntes mantidas junto às instituições
financeiras: BANCO ITAÚ/UNIBANCO S/A., BANCO DO BRASIL S/A. e BANCO BMG
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.048 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720084/2013-94
3
S/A., cujos extratos relevantes referem-se, basicamente, ao Banco Itaú/Unibanco,
emitiu-se TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL, cuja ciência se deu em 15/02/2013, de
modo a assegurar o direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo o
contribuinte intimado a:
Comprovar a origem dos recursos referentes às operações bancárias,
efetuadas a crédito nas contas-correntes abaixo especificadas, mantidas em
seu nome, conforme relação em anexo.
1.5. Informa ainda a autoridade fiscal que, do total dos valores com lançamentos
a crédito constantes da intimação, foram expurgados, dentro de um princípio de
razoabilidade, rubricas que não guardavam relação lógica e objetiva com possíveis
receitas da atividade, quais sejam: "DESBLOQ TRANSF JUDICIAL, DEV CH, EST TAR
CH VAL SUP, DEV TED, DEVDOC, TED D 318.0004BR SUL IND etc".
1.6. Embora intimado, não apresentou sequer resposta à intimação, não
desvinculando, portanto, tais depósitos de possível receita da atividade
desenvolvida, caracterizando então "OMISSÃO DE RECEITAS", nos termos do art.
42 da Lei n° 9.430/96 e do art. 849 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99.
1.7. Assim, o lançamento foi feito pelo Arbitramento do Lucro (art. 27 da Lei n°
9.430/96 e arts. 530 e 537 do RIR/99), uma vez que não foram apresentados livros
e documentos exigidos e reiteradamente solicitados. Para tanto, utilizou-se como
base de cálculo do IRPJ o total dos valores correspondentes aos depósitos
efetuados nas contas correntes do contribuinte fiscalizado, presentes na tabela
abaixo:

1.8. Além do Imposto de Renda devido, houve o lançamento da correspondente
multa de oficio e dos juros de mora aplicáveis, mais a apuração reflexa da CSLL
(fls. 37 e seguintes), da COFINS (fls. 49 e seguintes) e da contribuição ao PIS (fls.
55 e seguintes), em autos de infração em separado.
4.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 319/348), que foi
rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 490/506) ementado da seguinte forma:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.048 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720084/2013-94
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. IRPJ E REFLEXOS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS. REGRA
APLICÁVEL. ART. 173, I, DO CTN.
Se o lançamento de IRPJ e reflexos refere-se a exercício no qual inexistem
recolhimentos efetuados pelo contribuinte, a regra decadencial a ser aplicada é
aquela prevista no art. 173, I, do CTN.

DADOS
BANCÁRIOS.
SIGILO.
TRANSFERÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO
CONSTITUCIONAL. PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A utilização de informações e documentos alusivos a operações e serviços de
instituições financeiras não constitui violação do dever de sigilo quando prestados
à Administração Tributária com observância de dispositivos previstos no
ordenamento jurídico.

SIGILO BANCÁRIO. DESNECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
O STF decidiu, em fevereiro de 2016, que os dispositivos da LC 105/2001 - que
permitem à Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos
diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial - não violam a
Constituição, pois não resultam em “quebra” de sigilo bancário, mas sim, em
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o
acesso de terceiros.

OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS E VALORES CREDITADOS EM CONTA
BANCÁRIA. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 42, estabeleceu a presunção legal de omissão de
receitas que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
corrente ou de investimento.

LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido quanto à infração que, além de implicar o lançamento de IRPJ, implica
o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição
ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), também se aplica a estes outros lançamentos naquilo
em que for cabível.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 509/532), sustentando em síntese
que (i) o feito deveria ser sobrestado, em função do reconhecimento da repercussão geral da
constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96 no STF; (ii) haveria decadência do IRPJ e da CSLL
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.048 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720084/2013-94
5
do período de 02/01/2008 a 28/02/2008; (iii) no mérito, devem ser excluídos os lançamentos
baseados em depósitos bancários “oriundos de contas bancárias de titularidade da própria
Recorrente”, bem como os decorrentes de empréstimos junto a empresas do mesmo grupo
econômico ou aos sócios da Recorrente; (iv) a constatação dos depósitos bancários sem origem
comprovada seria insuficiente para a exigência, não sendo admitida a cobrança com base em
presunção.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 07/12/2017 (fls. 509), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 508), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e Cofins decorrentes de omissão de receita constatada a partir de depósitos
bancários sem origem comprovada (art. 42 da Lei no 9.430/96). Os tributos foram cobrados pela
sistemática do lucro arbitrado, uma vez que a Recorrente não apresentou os livros e documentos
da sua escrituração durante o procedimento fiscal.
9.
Preliminarmente, a Recorrente requer o sobrestamento do processo, tendo em
vista que o E. STF reconheceu a repercussão geral da questão relativa à inconstitucionalidade do
art. 42 da Lei no 9.430/96 no RE no 855.649.
10.
Ocorre que o mérito do recurso extraordinário citado já foi julgado, com a definição
da constitucionalidade daquele dispositivo legal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.048 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720084/2013-94
6
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional". (RE
855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021)
11.
Portanto, não há que se falar em sobrestamento. Além disso, o entendimento do E.
STF deve ser reproduzido neste Carf, constituindo verdadeiro precedente vinculante (art. 99 do
RICARF), estando pacificada a controvérsia a respeito da legitimidade na aplicação do art. 42 da Lei
no 9.430/96.
12.
Em seguida, a Recorrente defendeu a decadência do IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS
e Cofins no período de 02/01/2008 a 28/02/2008, tendo em vista a contagem a partir do art. 150,
§ 4o, do CTN.
13.
Tratando-se de tributos (IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins) sujeito a
lançamento por homologação, a regra geral é a contagem a partir da ocorrência do fato gerador,
segundo o art. 150, § 4o, do CTN, desde que (i) não haja prova da ocorrência de dolo, fraude ou
simulação e (ii) o tributo seja declarado e recolhido, ainda que parcialmente. A falta desses
requisitos faz com que a contagem seja feita de acordo com o art. 173, I, do CTN, tendo como
termo inicial o início do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, conforme
entendimento vinculante (art. 99 do RICARF) do E. STJ:
“1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.048 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720084/2013-94
7
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).” (REsp 973.733, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/08/2009, na
sistemática do art. 543-C do CPC/73)
14.
Porém, neste caso a DRJ identificou que não houve recolhimento antecipado dos
tributos por parte da Recorrente:
4.5. Assim, de se ver que no casuísmo posto a lume, consoante alegado pela
própria empresa e refletido em suas declarações e nos sistemas à disposição da
RFB, a Impugnante nada faturou no ano de 2008 e, por conseguinte, nada houve
de recolhimento de tributos no ano objeto do procedimento fiscal em epígrafe.
4.6. Destarte, por tal constatação fática (ausência de recolhimentos efetuados
quanto aos tributos lançados), já resta aplicável a regra prevista no art. 173, I, do
CTN.
4.7. Por corolário, decanta que o lançamento em tela respeitou o lustro
legalmente previsto e, assim, não merece reparo nesta parte. (destaquei)
15.
A Recorrente não demonstrou os pagamentos antecipados, razão pela qual não há
que se falar em contagem do prazo decadencial com base no art. 150, § 4o, do CTN, aplicando-se o
art. 173, I, do mesmo diploma normativo. Portanto, não procede a alegação de decadência.
16.
No mérito, a Recorrente sustenta que devem ser excluídos os lançamentos
baseados em depósitos bancários “oriundos de contas bancárias de titularidade da própria
Recorrente”, bem como os decorrentes de empréstimos junto a empresas do mesmo grupo
econômico ou aos sócios da Recorrente.
17.
De fato, caso demonstradas a origem dos depósitos e a não incidência dos tributos
sobre os ingressos financeiros – como ocorre no caso dos empréstimos –, seria necessária a
exclusão das parcelas respectivas do lançamento realizado. Contudo, a Recorrente não
demonstrou, de forma detalhada e pormenorizada, quais seriam os ingressos bancários que
corresponderiam a transferências entre contas de sua titularidade ou que teriam sido feitas a
título de empréstimo. Manifestou-se tão somente de forma genérica, sem apresentar prova
específica da natureza dos ingressos e de sua origem. Assim, a alegação deve ser rejeitada.
18.
Por fim, a Recorrente defende que o lançamento de ofício não poderia ser realizado
apenas com base nos extratos e depósitos bancários, pois seriam insuficientes para se verificar a
verdade material.
19.
Porém, a alegação está em dissonância com a disposição expressa do art. 42 da Lei
no 9.430/96, segundo o qual fica caracterizada a omissão de receita quando “o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.” Ou seja, há verdadeira inversão do ônus da
prova a partir de tais extratos bancários, cabendo ao contribuinte demonstrar a origem dos
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.048 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720084/2013-94
8
ingressos. Tal disposição, como mencionado, foi considerada constitucional pelo E. STF. Portanto,
entendo que o lançamento deve ser mantido.
20.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 557
DF CARF MF
Original